Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701522-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONORATO PALUDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva proposta por ONORATO PALUDO, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante. Busca-se na liquidação de origem a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. O réu agravante Banco do Brasil S/A solicitou a imediata suspensão do presente AGI até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF (ID 57682914). É o relato do essencial. Com apoio no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o eminente Min. Alexandre de Moraes, no RE 1.445.162 /DF (Tema 1290), decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, em que se discute “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação proferida pelo eminente Relator do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), até o julgamento da controvérsia pelo colendo Supremo Tribunal Federal. À Secretaria da Turma para que retire o recurso em epígrafe da pauta de julgamento (10a sessão virtual) e demais providências. P. I. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator